Tribunal: TJBA
Processo: 8028724-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028724-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO DE ARAUJO CONCEICAO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE CUSTAS REDUZIDAS EM R$ 125,74. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PARCELAS EXPRESSIVAS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. MEDIDA EQUILIBRADA E ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O deferimento parcial da justiça gratuita, com a consequente redução do valor das custas processuais, mostra-se adequado quando a parte não comprova de forma robusta e inequívoca a absoluta impossibilidade de arcar com quaisquer despesas processuais.

2. A celebração de contrato de crédito com parcelas significativas, somada à vultosa movimentação bancária, indicam capacidade financeira relativa.

3. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8028724-86.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
PEDRO DE ARAÚJO CONCEIÇÃO
e agravado,
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25